Tribunal: TJMT
Processo: 0000410-09.2019.8.11.0035
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000410-09.2019.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELMESON RODRIGUES DE JESUS - CPF: 016.665.071-48 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONICLEI CAMILO MACHADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PENA INFERIOR A 1 ANO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 129, caput, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, tendo a defesa pleiteado a absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, em razão do decurso de prazo superior ao previsto no art. 109, VI, do Código Penal, considerando a pena concretamente aplicada e o trânsito em julgado da condenação para a acusação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena concretamente aplicada ao réu é inferior a 1 (um) ano, atraindo o prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

A sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, inexistindo recurso ministerial, circunstância que impõe a regência da prescrição pela pena aplicada, conforme o art. 110, §1o, do Código Penal e a Súmula 146 do STF.

Entre a publicação da sentença condenatória e o exame do recurso, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional legal.

A prescrição constitui matéria de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, resta prejudicada a análise do mérito do recurso defensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Punibilidade extinta.

Tese de julgamento:

Após o trânsito em julgado da condenação para a acusação, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena concretamente aplicada.

Configura-se a prescrição da pretensão punitiva intercorrente quando o lapso temporal entre a sentença condenatória e o julgamento ultrapassa o prazo previsto no art. 109 do Código Penal.

Reconhecida a prescrição, fica prejudicado o exame do recurso de apelação.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1o; Código de Processo Penal, art. 61.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 146.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de ELMESON RODRIGUES DE JESUS contra sentença que o condenou à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, caput, do Código Penal).

A sentença condenatória foi coligida em 16/03/2021 (ID 72258839, p. 101-104, 304585851), transitando em julgado para a acusação.

Em suas razões recursais (ID 125428528, 304585864), a defesa sustenta ausência de provas suficientes para condenação, pugnando pela absolvição do apelante.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 197771641), requereu inicialmente o desprovimento do recurso. Posteriormente, em parecer de ID 336135893, manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, o que foi ratificado em ID 337259388.

VOTO

Colendos pares

Há questão prejudicial de mérito que impede o conhecimento do recurso, qual seja, prescrição intercorrente.

Perscrutando os autos, verifica-se que o réu em espeque foi condenado à pena inferior a um ano (id. 304585851 – pág. 101-103).

Infere-se que o fato ocorreu em 28.03.2019, ao passo que o recebimento da denúncia se deu em 21.11.2019 (id. 304585851). Igualmente, a ação penal fluiu sem percalços até a prolação da sentença, em 16.03.2021. O réu foi intimado da sentença penal condenatória em 18.10.2021 (id. 304585851 – pág. 112). O recurso da defesa foi interposto em 07.08.2023 (id. 304585864).

Outrossim, vislumbra-se que o Ministério Público tomou ciência da sentença condenatória e sobre ela não apresentou recurso de apelação, de modo que a condenação transitou em julgado para a acusação.

No caso, a pena concretamente aplicada não excede a 1 (um) ano, razão pela qual prescreve em 3 (três) anos, a teor do que preleciona o art. 109, VI do Código Penal.

Destarte, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, uma vez que, entre a publicação da sentença e a presente data, transcorreu lapso superior a 3 (três) anos, tanto o é que o
parquet
manifestou-se nesse sentido, em id. 336135893.

Nesse aspecto, registra-se que a prescrição, definida como a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício dentro do prazo previamente fixado, encontra-se prevista no inciso IV do art. 107 do Código Penal como uma das causas de extinção da punibilidade, devendo ser reconhecida, na modalidade intercorrente ou superveniente, com base na pena concretamente aplicada.

O art. 110, § 1o, do Código Penal estabelece que a prescrição, após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, rege-se pela pena aplicada, nos termos dos arts. 109 e 110 do mesmo diploma legal, o que é ratificada pela Súmula 146 do STF,
in verbis
: “
A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação
”.

Cabe acrescentar que se trata de matéria de ordem pública e deve ser reconhecida inclusive de ofício pelo juiz ou tribunal em qualquer fase da investigação ou da ação penal, como determina o art. 61 do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acolho o parecer ministerial, para o fim de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e, em consequência, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE, com fundamento no art. 107, IV, c/c 109, VI e 110, § 1o, todos do Código Penal, restando como prejudicado o recurso de apelação da defesa.

Sem custas processuais e / ou honorários advocatícios, ante a ausência de previsão legal.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026